Tribunal: TJDFT
Processo: 0707406-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. TEMAS 219 E 425 DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DE EXAURIMENTO DAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.
2. Não existe limitação à realização ou à reiteração de pesquisas de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto.
3. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências, sendo cabível, no caso, a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
4. Recurso conhecido e provido.